Tribunal: TJES
Processo: 5014974-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014974-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA ROZEMBARQUE DUARTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos automáticos em conta-corrente vinculados a contrato de cartão de crédito, nos autos de ação indenizatória movida em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A. A agravante alegou ausência de assinatura no contrato, natureza alimentar dos valores debitados e risco à sua subsistência com a continuidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto automático realizado pela instituição financeira na conta-corrente da autora, diante de cláusula contratual expressa que autoriza tal procedimento em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual constante do contrato bancário, devidamente juntado aos autos, autoriza expressamente o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em caso de inadimplemento, desde que haja saldo disponível na conta.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da cláusula de débito automático, desde que o consumidor tenha ciência da contratação e tenha utilizado os serviços de crédito, inexistindo abusividade na conduta da instituição financeira.

A consumidora não nega a utilização do cartão de crédito, tampouco demonstra ter revogado a autorização de débito ou impugnado a validade do contrato de forma suficiente a justificar a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o desconto automático em conta-corrente de valores relativos à fatura de cartão de crédito quando há cláusula contratual expressa autorizando tal procedimento e o consumidor não nega a contratação nem a utilização do serviço.

A cláusula que autoriza o desconto de valores em conta-corrente não é abusiva quando pactuada livremente entre as partes e executada dentro dos limites contratuais e legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
FERNANDA DE OLIVEIRA ROZEMBARQUE DUARTE

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (Id nº 50068087, do processo de referência), nos autos da ação indenizatória que move em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 9998916), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a suspensão temporária dos descontos não acarretaria qualquer prejuízo significativo para o banco, que poderia retomar suas cobranças depois” (fl. 07);

(ii)
“a verba em questão é de caráter alimentar, sendo a recorrente de seu salário” (fl. 08);
(iii)
“a manutenção dos descontos na conta que se discute sua legitimidade em juízo configura a privação da Agravante do recebimento de seus valores essenciais a sua subsistência” (fl. 09); e que
(iv)
não consta sua assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira em sede de contestação.

Da análise dos autos de origem, especialmente o contrato bancário juntado no Id nº 50001863, observa-se que, de forma clara e objetiva, há cláusula prevendo que, em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito, poderá o banco proceder ao desconto automático em conta-corrente do valor mínimo exigido, desde que exista saldo disponível (– Cláusula Décima Segunda, item 04).

É cediço que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual, havendo previsão contratual expressa autorizando o débito em conta-corrente para adimplemento de fatura de cartão de crédito, inexiste abusividade na conduta da instituição financeira, especialmente quando o consumidor não nega a contratação e tampouco a utilização dos serviços:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR A QUEM DADO PLENO CONHECIMENTO DO TEMPO E MODO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO. DESCONTO AUTORIZADO PARA DEBITAMENTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O correntista que não deixa numerário suficiente ao pagamento da fatura do cartão de crédito para quitação do que contratou, não pode alegar abusividade da administradora do cartão que, em face da inadimplência do consumidor, debita sobre o saldo existente na conta bancária a fatura em atraso. Proceder legítimo do credor, porque realizado segundo procedimento contratualmente ajustado e previamente autorizado pelo devedor. 2. Foge à lógica do razoável afirmar indevido o lançamento de débito no lugar onde percebe o devedor a remuneração com que haveria de pagar a dívida que contraiu ao realizar compras no cartão de crédito. Hipótese em que o correntista, por livre manifestação de vontade, segundo sistema bilateral e consensual de contratação, expressamente autoriza o desconto da fatura do cartão de crédito devida na conta corrente, mas que, em assim procedendo o credor, aciona o Poder Judiciário ao intento de ver obter indenização por danos materiais e morais à conta do que afirma se tratar de conduta ilegal da instituição financeira. 3. Ilegalidade não configurada, porque inadimplente o devedor e vigente a autorização de débito em conta corrente, uma vez que não revogada pelo correntista, conforme permissão posta no artigo 3º, § 2º, da Resolução CMN n. 3.695/2009. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07105.31-03.2021.8.07.0001; 174.2152; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 24/08/2023)

Sob outro aspecto, verifica-se que a agravante não impugna de maneira suficiente a autenticidade do instrumento contratual apresentado pela instituição agravada, da qual é correntista, limitando-se a suscitar genericamente a ausência de sua assinatura. Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem indícios de falsidade ou que desconstituam a presunção de veracidade do documento produzido.

Note-se que a consumidora autora não nega a utilização do cartão de crédito, o que reforça a licitude da conduta da instituição bancária de proceder ao desconto do valor de pagamento mínimo da fatura diretamente em conta-corrente, com saldo para tanto, consoante previsto contratualmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.